Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011383-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL SZNAJDER - CPF: 312.499.538-47 (ADVOGADO), FABIAN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 31.354.770/0001-66 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (AGRAVADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIDA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ART. 300 DO CPC/15 – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES – ART. 94, I, DA LEI Nº 11.101/2005 – DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O inadimplemento pelos agravados do Instrumento Particular de Acordo de Cédulas de Créditos Bancário firmado entre as partes e o risco de dano em razão de que o cancelamento do protesto impedirá a agravante de receber seu crédito, constituem razões bastante para revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem de sustação do protesto.

Ademais, vencida a obrigação e constatado o inadimplemento, é lícito ao credor encaminhar a protesto o título, inclusive para fins falimentares, nos termos do que dispõe o art. 94, inciso I, e § 3º, da Lei 11.101/05.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIAN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
contra a
decisão proferida na
Ação Revisional com Pedido de Tutela Antecipada Provisória nº 1002002-41.2021.8.11.0087
ajuizada pelo
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DIRCE SIMIONI BIHL, JOSE ALMIRO BIHL e PAULO ROBERTO BIHL,
que concedeu a tutela provisória e determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Notas e Protesto da Comarca de Guarantã do Norte, para que seja suspenso o protesto para fins falimentares protocolado sob o nº 59233, no valor de R$ 14.786.625,10 (quatorze milhões setecentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos).

Alega o recorrente, em apertada síntese, que o pano de fundo do presente recurso trata de uma ação revisional de instrumento de acordo de pagamento, com garantia real de alienação fiduciária com pedido de cancelamento de protesto.

Aduz que os agravados, visando induzir o juízo
a quo
em erro, consubstanciaram a pretensão na ilação de que o negócio jurídico entabulado entre as partes estaria eivado de cláusulas abusivas e ilegais, que ensejaria um enriquecimento ilícito em favor da agravante.

Assevera que sem permitir o contraditório,
inaudita altera pars
, o juízo
a quo
entendeu por bem conceder a tutela antecipada para suspender o protesto, no valor de R$ 14.786.625,10.

Sustenta que o magistrado não analisou realmente a presença do
fumus boni iuris
, já que se baseou apenas em suposto aumento no valor cobrado e supostos indícios de taxas não compatíveis com a taxa média do mercado.

Relata que o juízo
a quo
não se atentou ao
periculum in mora
reverso à concessão da tutela, uma vez que segundo ele, não haveria perigo à agravante em razão da concessão da liminar, já que o protesto poderia ser reestabelecido a qualquer momento, bem como os agravados já estão negativados na praça e já vem sofrendo uma enxurrada de execuções por não cumprirem suas obrigações financeiras.

Afirma, todavia, que os agravados estão em recuperação judicial, onde confessam não terem patrimônio suficiente para honrar todos os seus compromissos financeiros.

Aduz que houve o inadimplemento contratual por parte dos agravados, consubstanciado no não pagamento das parcelas do acordo, além do que, a dívida protestada decorre de título certo, líquido e exigível.

Expõe que o cancelamento do protesto impedirá a agravante de receber seu crédito, mesmo tendo cumprido todas as suas obrigações contratuais, uma vez que os agravados contraíram empréstimos por meio das cédulas de créditos bancários nº 0548723, 0548718, 02165984-001, fizeram uso do dinheiro, firmaram acordo a fim de quitar suas obrigações, mas mesmo assim se negam a pagar os valores acordados.

Alega que não foi ofertada nenhuma caução a fim de garantir a satisfação do crédito da agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, cassando-se a tutela antecipada, para restabelecer o protesto de nº 59233, no valor de R$ 14.786.625,10.

A liminar foi deferida no ID nº 131563199.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões foram juntadas no ID nº 136504694, ocasião em pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto por FRIGORIFICO REDENTOR S/A e OUTROS no ID nº 132881677.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
FRIGORÍFICO REDENTOR S.A, AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DIRCE SIMIONI BIHL, JOSE ALMIRO BIHL e PAULO ROBERTO BIHL
ajuizaram a
Ação Revisional com Pedido de Tutela Antecipada provisória de urgência nº 1002002-41.2021.8.11.0087
em face de
FABIAN CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI,
alegando que firmaram com a requerida Instrumento Particular de Acordo de Pagamento referentes a três Cédulas de Crédito Bancário, que tinham como credora original MONEY SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR e A EMPRESA DE PEQUENO PORTE, a qual transferiu o crédito para a empresa requerida.

Dessa forma, reconheceram como valor da dívida principal o montante de R$ 7.919.917,22 (sete milhões, novecentos e dezenove mil, novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).

Relataram, ainda, que com a inserção dos encargos, juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multas, o valor integral do termo de acordo atingiu o patamar de R$ 10.761.065,28 (dez milhões, setecentos e sessenta e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Afirmaram que a parte requerida efetuou apontamento do instrumento de acordo para protesto com fins falimentares do valor de R$ 14.786.625,10 (catorze milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos), o que, em tese, indica a incidência da capitalização de juros de forma ilegal.

Em sede de tutela de urgência, requereram que que seja cancelado o protesto para fins falimentares de protocolo n. 59233, registrado pela requerida junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Notas e Protesto da Comarca de Guarantã do Norte, no valor de R$ 14.786.625,10 (catorze milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos).

Requerem, ainda, que sejam parceladas as custas processuais em 6 (seis) parcelas, uma vez que o valor cobrado para ingresso da ação atinge o teto de custas e se mostra bastante elevado para pagamento à vista.

Ao analisar os autos, o i. juiz
a quo
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra deferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu,
não se vislumbra a probabilidade do direito a autorizar a sustação de protesto pretendida pelos autores.

Isso porque, incontroverso que as partes firmaram “Instrumento Particular de Acordo de Pagamento das Cédulas de Crédito Bancário nº 0548723, nº 0548718 e nº 02165984-001” – ID nº 63395093 – Pág. 2/10, bem como houve o inadimplemento das parcelas desse acordo pelos agravados.

Tal inadimplemento, inclusive, não foi negado pelos agravados em suas contrarrazões.

Ademais, vencida a obrigação e constatado o inadimplemento, é lícito ao credor encaminhar a protesto o título, inclusive para fins falimentares, nos termos do que dispõe o art. 94, inciso I, e § 3º, da Lei 11.101/05,
verbis:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I - sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

(...)

§ 3º. Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9º desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica.”

Nesse sentido:

“PROTESTO PARA "FINS FALIMENTARES". ANULATÓRIA PROPOSTA PELA DEVEDORA, QUE APONTA A INCORREÇÃO DO ATO PORQUE O CRÉDITO ESTÁ GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS.
TUTELA ANTECIPADA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO INDEFERIDA. AGRAVO DA DEVEDORA.

GARANTIA DADA AO TÍTULO DE CRÉDITO QUE NÃO OBSTA O PROTESTO PARA "FINS FALIMENTARES". ART. 94, INCISO I, DA LEI Nº 11.101/2005.

Sem discussão da origem do débito, quando cabível, e sem ataque à irregularidade formal do ato notarial,
o protesto de título de crédito para "fins falimentares", mesmo garantido, v.g. por alienação fiduciária de bens, é uma via que se revela escorreita ao credor, que pode optar pela execução do título ou da garantia ou, quiçá, protestar o título
. Nesta hipótese, contudo, se realmente se chegar à falência, o crédito passa a se sujeitar à Lei nº 11.101/05 e ao rol de credores que vier a ser criado.

AGRAVO NÃO PROVIDO.”

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0018871-79.2016.8.24.0000, de Caçador, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 14-06-2018). destaquei

Por outro lado, até prova em contrário, o Instrumento Particular de Acordo de Pagamento de Cédulas de Crédito Bancário foi firmado de livre manifestação de vontade entre as partes e, portanto, trata-se de obrigação plenamente exigível.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (...) NEGÓCIO JURIDICO PERFEITO. VALIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. (...) VII –
Sendo os agentes capazes, o objeto lícito e a manifestação de vontade livre, perfeito é o contrato, gerando obrigação entre as partes
. Agravo Retido não conhecido. Apelo conhecido e desprovido.”

(TJ-GO - AC: 04863572120098090051 GOIANIA, Relator: DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 12/08/2014, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1609 de 19/08/2014) destaquei

No que refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes mostram presentes em favor da parte recorrente, sobretudo diante do fato que a decisão recorrida impede a satisfação do crédito, inclusive impedindo a publicidade da postura inadimplente dos agravados e consequente inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, diante do inadimplemento pelos agravados do Instrumento Particular de Acordo das Cédulas de Crédito Bancário firmado entre as partes e o risco ao resultado útil do processo, em razão de que o cancelamento do protesto impedirá a agravante de receber seu crédito, deve ser revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO E DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
\nNo caso, o autor busca a rescisão de contrato de compra e venda de fundo de comércio, do qual reconhece ser devedor e se encontra usufruindo desde a formalização da avença, unicamente pelo fato de ser credor de um dos réus, em razão de negócio jurídico distinto, atinente à compra e venda de imóvel, cuja rescisão também é pleiteada na demanda originária. O inadimplemento do demandado, contudo, embora possa vir a implicar a resolução do respectivo ajuste de compra e venda de imóvel, não tem o condão de ensejar, em linha de princípio, a extinção da compra e venda do fundo de comércio, por se tratar de contrato diverso, sem qualquer relação com aquele. Logo, ausente a probabilidade do direito a autorizar a sustação de protesto regularmente efetuado, é de ser revogada a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. \nRECURSO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 51212480320218217000 RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE PROTESTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300, do Código de Processo Civil), impõe-se a manutenção do indeferimento de pedido de tutela de urgência, para sustação dos efeitos do protesto de título executado. 2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0074366-91.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 29.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00743669120208160000 PR 0074366-91.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 29/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021) destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para manter a liminar recursal, e determinar o reestabelecimento do protesto de nº 59233, nos termos da fundamentação.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID nº 132881677.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022